Tribunal: TCU
Processo: 034.447/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11734/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.447/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Angelica Lisandra de Veras (CPF XXX.227.667-XX); Cidiane Vaz Goncalves (CPF XXX.903.717-XX); Claudia Valeria Vieira Nunes Farias (CPF XXX.282.327-XX); Juliana Argollo Silva (CPF XXX.968.537-XX); Mauro Schulz (CPF XXX.272.997-XX); Monique Regina Silva Potengy de Mello (CPF XXX.349.107-XX); Pedro Henrique Medeiros (CPF XXX.198.637-XX) e Priscila Musquim Alcantara de Oliveira (CPF XXX.452.497-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.